Tribunal: TJDFT
Processo: 0724234-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 54162263, p. 1-2, do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer e compensação de dano moral 0701811-81.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por M. P. H., criança impúbere representada pela genitora, R. A. P. P., ao reconhecer a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, deferiu parcialmente a liminar para obrigar a agravante a custear a terapia, como prescrita por médico assistente do agravado, para o uso de órtese craniana sob medida e sessões de acompanhamento para ajustes com o fisioterapeuta responsável, conforme a evolução clínica da correção craniana. Todavia, concedeu à ora agravante o prazo de 5 (cinco) dias para indicar clínica existente na rede credenciada para realizar o tratamento de saúde. Em razões recursais (Id 17785213, p. 1-12), a agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pediu o provimento do recurso, para reformar o pronunciamento judicial recorrido, a fim de não ser obrigada a custear o tratamento prescrito para o agravado. Preparo recolhido (Id 17785217, p. 1). Consoante decisão unipessoal desta Relatoria (Id 17943888), o agravo de instrumento não foi conhecido, diante da constatação da intempestividade de sua interposição pela parte ré. A agravante opôs embargos de declaração (Id 18272933), nos quais requereu a atribuição de efeito infringente para, sanando a contradição relacionada à análise da data final para interposição do recurso, conhecer do recurso de agravo de instrumento. Aludidos aclaratórios foram recebidos como agravo interno, conforme decisão desta Relatoria catalogada no Id 19256673. Em contraminuta ao agravo interno (Id 20099100), o agravado requereu o desprovimento do agravo de instrumento. A douta Procuradoria de Justiça Cível apresentou manifestação (Id 21267656) pelo desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão que não conheceu do recurso, mas caso conhecido, que seja ele desprovido. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao PJe, verifico ter sido prolatada sentença pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília no processo de referência (0701811-81.2020.8.07.0001), que julgou procedente em parte os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC[1], nos seguintes termos: (...) ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da lide, julgo procedentes em parte os pedidos (CPC, artigo 487, inciso I). Tornando definitiva a decisão de id 54162263, determino à ré que custeie a terapêutica prescrita no relatório médico de id 54141114, qual seja, “in verbis”, “o uso de órtese craniana sob medida e sessões de acompanhamento para ajustes da mesma com o fisioterapeuta responsável, conforme a evolução clínica da correção craniana”, de que necessita o autor para a cura da moléstia que o acomete. Com a finalidade de minorar o dano moral experimentado pelo autor, condeno a ré a lhe pagar R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, todos computados a partir da prolação deste decisório, porquanto arbitrados nesta data, segundo exegese do STJ formalizada na sua súmula n.o 362 e no REsp 903258/RS (2006/0184808-0 - 17/11/2011). Arcará a ré com custas processuais e honorários advocatícios do patrono constituído pelo autor, os quais arbitro em R$ 2.000,00. (...) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo ao agravo interno interposto em face da decisão unipessoal desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo interno interposto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; (...) [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)